Tribunal: TJMMG
Processo: 0001297-60.2019.9.13.0000
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO
CORREGEDOR - ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR - DELITO DE LESÃO CORPORAL - ELEMENTOS DE
INFORMAÇÃO E PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM
QUALQUER EXCESSO NA CONDUTA DOS MILITARES -
ACOLHIMENTO POR MAIORIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO
DE ARQUIVAMENTO - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 0001297-60.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 0001306-87.2017.9.13.0001 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 12/08/2020 Publicação: 09/09/2020 Decisão: Majoritária EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR – ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – DELITO DE LESÃO CORPORAL – ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO E PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM QUALQUER EXCESSO NA CONDUTA DOS MILITARES – ACOLHIMENTO POR MAIORIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Corregedor da Justiça Militar e corrigido o Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME, à época, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em negar provimento à correição, para manter a decisão de arquivamento. Ficou vencido o Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento à representação para revogar a decisão de arquivamento e encaminhar os autos ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. Não participou do julgamento o Desembargador Jadir Silva, Corregedor à época da interposição da presente correição. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial por representação, interposta pelo Corregedor desta Justiça Militar, em desfavor do Cb PM Paulo José Oliveira Peixoto, do Cb PM Giovani Vieira Lucindo, do Sd PM Tiago Duarte Marcão e do Cb PM Guilherme Coelho Cruz Martins, contra ato do Juiz de Direito Substituto da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), à época, que determinou o arquivamento dos autos de Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 103.835/2017, tendo estas razões que seguem: 1. CONSIDERANDO QUE: I – Aportou nesta UDI o ofício nº 103/2017 – SEC/2ºBPM, o qual encaminhou a ficha de atendimento nº 02/2017 – 2º BPM, bem como o REDS Nº 2017-00186657-001, relatando fatos ocorridos no distrito de Sarandira, Juiz de Fora/MG, onde durante o atendimento a uma ocorrência de roubo, um civil teria sido alvejado com três disparos de elastômero; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 II – as informações constantes no REDS, remontam que a ação dos policias foi necessária para repelir injusta agressão, posto que a vítima dos disparos estaria de posse de uma enxada e atentava contra a guarnição; já as informações constantes na ficha de atendimento narram que um dos policiais desferiu um tapa no rosto da cunhada da vítima dos disparos e que estes ocorreram sem qualquer justificativa; III – o relato amolda-se, em tese, ao ilícito penal previsto no artigo 209 (ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem) do Código Penal Militar, havendo necessidade de apuração dos fatos, sem prejuízo de outras infrações penais e ou administrativas que porventura forem constatadas no decorrer das apurações, que deverão, da mesma forma, ser apuradas; O encarregado do IPM entendeu, em relatório de fls. 54/61, que não houve indícios de crime militar, crime comum ou transgressão disciplinar por parte dos acusados. O comandante da 4ª RPM homologou a solução apresentada pelo encarregado, pelo que deixou de indiciar os militares envolvidos na ocorrência, com fulcro no art. 436, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Declarou, para os efeitos do art. 209, caput, c/c o §4º do art. 203 da Lei Estadual n. 5.301/69 – Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG) –, que a conduta praticada pelo militar Cb PM Tiago Duarte Marcão, autor dos disparos de munição de elastômero, constituiu ação legítima. Os autos foram encaminhados à 1ª AJME. A Promotora de Justiça atuante naquela auditoria requereu o retorno dos autos ao encarregado, uma vez que foram necessárias diligências complementares essenciais à formação da opinio delict. Concluídas as diligências, o encarregado do IPM sugeriu o arquivamento dos autos na esfera penal militar. Já na esfera administrativa, sugeriu ao comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM) a instauração do competente Processo Administrativo-Disciplinar (PCD), para oportunizar ao Militar Cb PM Giovani Vieira Lucindo o exercício do direito constitucional da ampla defesa e do contraditório, por ter havido indícios de cometimento de transgressão disciplinar praticados por ele, no que tange a suposta agressão à menor Cintia Moreira da Silva, durante a ocorrência policial. Após, os autos foram reencaminhados à Justiça Militar. Diante do relatório de fls. 89/150 elaborado pelo encarregado do IPM, o Ministério Público opinou pelo arquivamento dos autos. Entendeu que as circunstâncias particulares à espécie evidenciam que o permissivo esculpido no artigo 42, III, do Código Penal Militar (CPM) legitima a atitude empreendida pelos investigados em relação à vítima. Em relação à possível lesão possível sofrida pela menor Cintia Moreira, pugnou pelo arquivamento dos autos, em razão da insuficiência probatória. (fl. 153/153-v). Os autos foram encaminhados à 1ª AJME. O Juiz de Direito Substituto acolheu o parecer ministerial e determinou o arquivamento dos autos, por ausência de justa causa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Nos termos do art. 498, alínea “b”, do CPPM, o douto Corregedor deste Tribunal ofertou esta representação, sob a fundamentação de que este arquivamento foi irregular, por entender que houve a prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 209 do CPM. Além do mais, registra que, na Justiça Militar, não existe a absolvição sumária. Assim, diz que o arquivamento do presente IPM é manifestamente irregular, merecendo ser revisto pelo Pleno desta Corte, a fim de que seja remetido para o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, para reanálise dos fatos ora investigados. Diante do exposto, requer o eminente Corregedor que seja conhecida e acolhida a presente representação, para reformar-se a decisão de arquivamento irregular promovida pelo Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME, à época, e, via de consequência, sejam os autos remetidos ao Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, para sua manifestação quanto ao parecer da ilustre representante do Ministério Público oficiante na 1ª AJME, que subscreveu o parecer de arquivamento e, ainda, se for o caso, seja designado outro respeitável membro do Parquet, para o oferecimento da denúncia. Às fls. 168/172, o e. Procurador de Justiça ofertou o seu parecer, pelo conhecimento e julgamento da presente representação, a qual, em caso de deferimento pelo Tribunal, implicará na remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, para formação da opinio delicti. É o relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. A correição parcial por representação é um recurso à disposição das partes, voltado à correção de erros de procedimentos adotados pelos juízes de primeira instância, na condução dos processos, quando cometem abuso ou ato tumultuário, ou consentem com eles, desde que não haja outro recurso especificamente previsto em lei. Ressai dos autos que, no dia 25/01/2017, os investigados, durante o atendimento a uma ocorrência de furto a uma fazenda no distrito de Sarandira/MG, no intuito de repelir injusta agressão, efetuaram três disparos de elastômero contra a vítima, Ederson Samuel Fernandes de Carvalho. Segundo consta, a vítima estaria de posse de uma enxada e atentava contra a guarnição e, posteriormente, de posse de uma pedra, teria ameaçado jogá-la nos militares, que revidaram efetuando os mencionados disparos. Ato contínuo, a vítima empreendeu fuga, contrariando a ordem de parada emanada pelos policiais militares, tendo sido capturada pouco tempo depois, em um bar próximo a sua residência. Consta, ainda, que o Cb PM Lucindo teria agredido com um tapa o rosto da civil Cintia Moreira da Silva, durante a operação de referência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Para melhor elucidação dos fatos, entendo necessária uma breve narrativa dos acontecimentos que culminaram na prisão dos infratores. Extrai-se dos autos que o civil Túlio, juntamente com três menores, teria furtado diversos objetos de uma fazenda da região e que estes estariam enterrados em sua casa. Os policiais militares se deslocaram para a residência do suspeito e, após adentrarem no local e efetuarem buscas, localizaram os materiais que haviam sido furtados. Extrai-se, ainda, dos autos que o ofendido Ederson Samuel Fernandes de Carvalho, irmão de Túlio, estava na residência deste no momento dos fatos, apossou-se de uma enxada e partiu para cima dos militares, com intuito de libertar Túlio, que já estava sob a custódia daqueles. Diante da injusta agressão, o policial militar Cb PM Duarte efetuou um disparo de munição de borracha, para conter o ofendido. Após soltar a enxada, a vítima se apossou de uma pedra e tentou arremessá-la contra o mesmo militar, que, por sua vez, efetuou mais dois disparos de borracha, para repelir a iminência de uma injusta agressão. Pois bem, ao analisar a presente representação de correição parcial proposta pelo douto Corregedor, verifico, sem qualquer dúvida, que a conduta dos militares envolvidos na ocorrência, sobretudo a do Cb PM Duarte, se pautou dentro da legalidade, pois agiu amparado no estrito cumprimento do dever legal. Verifica-se que a testemunha Lair Fernando Pedro Aroni relatou, às fls. 50/52: [...] QUE populares do distrito de Sarandira informaram ao depoente que o Sr. Tulio e o Sr. Ederson são contumazes infratores na prática de furtos naquela região [...] Perguntado, respondeu que foi necessário que o militar efetuasse os disparos de munição de borracha para defender a sua integridade física, haja vista que o Sr. Ederson tentou agredir o policial com uma enxada e em seguida com uma pedra. No mesmo sentido, a testemunha Alexandro de Freitas Batista, às fls. 27/28, relatou: [...] QUE não presenciou nenhuma agressão por parte dos policiais em desfavor dos autores, bem como dos familiares do Sr.Túlio. [...] QUE o Sr. Túlio e o Sr. Ederson já são conhecidos pelos moradores do distrito de Sarandira pela prática de furtos em casas, sítios e fazendas; [...] Nesse contexto, resta incontroverso, nos autos, que inexistia, naquele momento, outra escolha do militar investigado senão revidar a iminência da injusta violência, diante do desacato sofrido, justificando o uso da força moderada. As testemunhas foram uníssonas em suas declarações, ao afirmarem que os suspeitos são conhecidos na região por diversos furtos e práticas ilícitas. A testemunha Lair Fernando Pedro Aroni salientou, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 inclusive, que foi ameaçada de morte pelos suspeitos, por tê-los denunciado à polícia. Consta das declarações de Ederson, em sede de Inquérito Policial Militar (IPM), fls. 23 e 24, que ele assumiu que já foi preso pelo crime furto, no ano de 2016, e que, na data dos fatos constantes dos presentes autos, encontrava-se em liberdade condicional. Tem-se, ainda, que os depoimentos dos militares envolvidos – Cb PM Paulo José Oliveira Peixoto, Cb PM Guilherme Coelho da Cruz Martins, Cb PM Giovani Vieira Lucindo e Sd PM Tiago Duarte Marcão – foram harmônicos e coerentes, tendo os militares negado qualquer tipo de agressão aos envolvidos, afirmando terem atuado tão somente na contenção, para que o preso, Túlio, não fosse libertado à força por seu irmão – Ederson. Muito embora a materialidade da lesão sofrida pelo ofendido tenha restado comprovada no exame de corpo de delito de fls. 48/49, depreende-se que tal lesão foi causada pela necessária utilização de meios moderados, para conter a iminente e injusta agressão. No que tange à alegação da ofendida Cíntia Moreira da Silva, de que teria sido agredida no rosto pelo Cb PM Lucindo, verifica-se que não foi feito sequer o Exame de Auto de Corpo de Delito, a fim de comprovar a lesão, em tese, sofrida. Verifica-se, também, que a testemunha Lair Fernando Pedro Aroni, em seu depoimento de fls. 50/52, afirmou que “em momento algum, houve agressão física por parte dos policiais militares em desfavor da Sra. Cintia; sendo que era a mesma quem provocava os policias, vindo a entrar na frente dos policiais para que os mesmo não levassem o Sr. Ederson.”. Faz-se necessário constar que a testemunha Erick, menor, que também participou do furto, informou ter visto um policial dar um tapa em Cintia, mas não soube identificá-lo, quando submetido ao Reconhecimento de Pessoas. Nesse sentido, coaduno do entendimento ministerial de que não há nos autos elementos probatórios suficientes capazes de comprovar a materialidade da lesão que a vítima Cíntia afirmou ter sofrido. O douto representante do Ministério Público, que é titular da ação penal, pugnou pelo arquivamento dos autos, por considerar que os militares se encontravam amparados pelo estrito cumprimento do dever legal. Em relação à lesão possivelmente sofrida por Cintia Moreira da Silva, pugnou pelo arquivamento, em razão da insuficiência probatória. Tendo em vista o pedido de arquivamento da Promotoria de Justiça atuante na 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), o então Juiz de Direito Substituto daquela auditoria determinou o arquivamento do IPM, o que afasta qualquer hipótese de arquivamento prematuro ou irregular. Ressalte-se que o ato do então Juiz Substituto foi mantido pelo Juiz Titular, que, inclusive, estendeu a decisão do arquivamento ao militar Guilherme Coelho Almeida Cruz Martins (fl. 158). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Feitas estas considerações, julgo improcedente a presente representação proposta pelo eminente Corregedor, mantendo, assim, o arquivamento do IPM de Portaria n. 103835/2017. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Na oportunidade, peço vênia ao eminente relator para divergir de sua conclusão. No presente caso, é necessário observar que a vitima civil foi alvejada com 3 (três) disparos de elastômero, o que, em tese, sinaliza para a ocorrência de excesso. A quantidade de disparos é um dado objetivo que deve ser avaliado em seu peculiar contexto. Diante da existência de elementos mínimos para a possível constatação de um excesso punível, o fato deve ser cuidadosamente avaliado por meio de processo judicial de conhecimento. Não pode haver dúvidas sobre a legitimidade da atuação policial. Por tais razões, dou provimento à presente representação para revogar a decisão de arquivamento e encaminhar os autos ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de agosto de 2020. Des. James Ferreira Santos Relator